Tribunal: STF
Processo: RE 95888
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-10
Data de publicação: 1983-06-10

Ementa:
AÇÃO EM QUE SE BUSCA INVALIDAR A ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DOS AUTORES. NÃO CONHECIMENTO.
O RECURSO DOS REUS BASEADO EM NEGATIVA DE VIGENCIA AOS ARTS. 12,
INC-V, 47, PARAGRAFO ÚNICO, 82, INC-I, 84, 128, 246, 458, INC-III, E
515 DO COD. DE PROC. CIVIL, NÃO MERECE CONHECIMENTO CONFORME SE VE
DEMONSTRADO NO PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA, QUE SE
ADOTA COMO RAZÃO DE DECIDIR.